Tribunal: TJMT
Processo: 1026581-65.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026581-65.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (EMBARGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS PÚBLICAS (EMBARGANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DO MATO GROSSO - SINFRA (EMBARGANTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), RENATO MELON DE SOUZA NEVES - CPF: 041.261.851-60 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.711.371-80 (ADVOGADO), THIAGO SILVA VIEIRA - CPF: 010.479.081-40 (ADVOGADO), CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES - CPF: 033.843.561-10 (ADVOGADO), GABRIELA RESENDE TOMAIN - CPF: 037.391.261-75 (ADVOGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Participaram do julgamento : Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des Marcio Vidal (convocado)).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – RATIFICAÇÃO DO ATO SENTENCIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO ACERCA DO CONTEÚDO DA SENTENÇA – NULIDADE RECONHECIDA – ACORDAO DESCONSTITUIDO –DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE 1o GRAU E REABERTURA DO PRAZO RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Ausente intimação do Estado de Mato Grosso acerca do conteúdo da sentença, de rigor a determinação de retorno dos autos ao Juízo de 1o Grau, com a reabertura do prazo recursal.

Nulidade reconhecida. Acórdão desconstituído.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso,

contra acórdão proferido nos autos da Remessa Necessária Cível no 1026581-65.2019.8.11.0041, visando suprir eventual omissão e erro “de fato”.

Sustenta que a Procuradoria Geral do Estado não fora intimada acerca do conteúdo da sentença, uma vez que, as intimações foram endereçadas ao Secretário de Estado de Infraestrutura e ao Secretário Adjunto de Obras Públicas.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões no id. 170598684.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir omissão e corrigir erro.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

Compulsando os autos, forçoso reconhecer a existência de nulidade suscitada pelo Embargante.

Este Juízo fora induzido a erro por certidão id. 141790241, atestando que não houve interposição de recurso voluntário das partes.

Conforme se verifica dos expedientes houve a intimação do Secretário de Estado e de seu adjunto, todavia, não houve ciência do ato sentencial à Procuradoria Geral do Estado.

Contudo, oportuno ressaltar que houve a intimação da PGE sobre a inclusão da Remessa Necessária Cível em pauta de julgamento, porém, a Procuradoria nada manifestou.

Entretanto, não resta alternativa senão o de reconhecimento da nulidade, face a ausência de intimação do Estado de Mato Grosso acerca da sentença.

A propósito:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
REMESSA

NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
DO RÉU ACERCA DA
SENTENÇA
.
NULIDADE
. Processo remetido ao segundo grau sem que
intimado
o Estado da
sentença
originária, obstaculizando o manejo de eventual recurso. Decisão monocrática proferida na
remessa

necessária
que deve ser desconstituída.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA DESCONSTITUÍDA.
(
Remessa

Necessária
Cível, No 50037712620218210026, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 20-10-2021)

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes, para reconhecer a existência de nulidade, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1o Grau e a reabertura do prazo recursal ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023